Tribunal: STF
Processo: HC 82294
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-09-24
Data de publicação: 2002-09-24

Ementa:
EMENTA: Pronúncia: nulidade por excesso de "eloqüência
 acusatória".
              1. É nula, conforme a jurisprudência consolidada do STF,
 a pronúncia
cuja fundamentação extrapola a demonstração da concorrência dos seus
pressupostos legais (CPrPen, art. 408) e assume, com afirmações
apodíticas e minudência no cotejo analítico da prova, a versão
acusatória ou rejeita peremptoriamente a da defesa (v.g., HC 68.606,
18/06/91, Celso, RTJ 136/1215; HC 69.133, 24/03/92, Celso, RTJ
140/917; HC 73.126, 27/02/96, Sanches, DJ 17/05/96; RHC 77.044,
26/05/98, Pertence, DJ 07/08/98).
              2. O que reclama prova, no juízo da pronúncia, é a
 existência do
crime; não, a autoria, para a qual basta a concorrência de
indícios, que, portanto, o juiz deve cingir-se a indicar.
              A contenção da pronúncia, no ponto, tanto mais é de
 exigir-se
quando, como se dá na espécie, a defesa se haja entrincheirado
na negativa da autoria do fato.